Tribunal: STF
Processo: RHC 260614
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.007.228/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos do I.P., em 09 de março de 2007, por volta das 15:00h, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com Av. Paulista, São Paulo, SP, LEONARDO BADALAMENTI qualificado as fls. 173, e que também usa o nome de CARLOS MASSETTI e RICARDO CAVALCANTE VITALE, trazia consigo, guardava, transportava, um invólucro contendo cocaína [55,2 gramas], envolta em plástico transparente, suficiente para, formar aproximadamente uns 183 invólucros de droga para o tráfico, conforme constatação de fls. 15 e informação específica do laudo de fls. 238 droga, essa sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...] o indiciado seria (supostamente) um integrante da máfia italiana e que teria praticado vários delitos de falsidade (fls. 160). A informação do nome do referido como sendo LEONARDO BADALAMENTI, fls. 153 e 162, foi remetida da Polícia Federal e da Justiça Federal.



    Depoimento de policiais italianos do Grupo Operacional Especial de Florença confirmando a identidade de Leonardo Badalamenti que usa o nome de Carlos Massetti e que pertence a família mafiosa "Bandalamenti” e a uma organização criminosa o Clã dos Perdentes (fls. 349' e 351), envolvida em todo o tipo de prática criminosa. O laudo de fls. 396 da Policia Federal confirma à identidade do indiciado e que as fotos são da mesma pessoa, com nomes distintos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus que se configure como substitutivo de revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, o recorrente alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer o provimento do recurso para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente